Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 16 PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 1.402,89G, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E R$1.470,00 EM ESPÉCIE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa.

2. A condição de reincidente do paciente, que possui 24 anos de idade e registra condenação definitiva por furto qualificado tentado, e as circunstâncias do caso concreto, em que apreendida elevada quantidade de droga – dezesseis porções de maconha com massa líquida de 1.402,89g – além de balança de precisão e a quantia em espécie de R$1.470,00, sem que se tenha nos autos informação de trabalho exercido pelo paciente, demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, por revelarem-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.

4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base em razões humanitárias em decorrência da COVID-19, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e ao combate da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que se enquadre no grupo de risco, além de que é reincidente e o crime pelo qual responde é grave.

5. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.

6. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, bem como havendo contribuição da Defesa ao não concordar, em meio ao momento atual de excepcionalidade, com a realização de audiência de testemunhas policiais por videoconferência, sem a presença do paciente, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

7. Ademais, após o cancelamento da audiência em razão das medidas adotadas para a contenção do coronavírus, consta das informações prestadas que a instrução vai ser retomada, uma vez designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/07/2020, de modo que a fase instrutória está na iminência de ser encerrada.

8. Ordem denegada, para manter a prisão preventiva do paciente.